Tribunal: TJMMG
Processo: 2000391-83.2026.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO CRIMINAL Processo n. 2000391-83.2026.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 18/06/2026 Publicação: 25/06/2026 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA MAJORADA. ART. 214 C/C O ART. 218, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRELIMINARES. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DE MINAS GERAIS (TJMMG) E DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 59/2001. REJEIÇÃO. JUSTIÇA MILITAR MINEIRA COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL E LEGAL PRÓPRIO. ART. 125, §3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF). ARTS. 109 E 110 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ARTS. 184 E 184-A DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 59/2001. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) N. 4360. UTILIZAÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR PARA MATÉRIA ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. NULIDADES RELATIVAS AO LEVANTAMENTO INICIAL (LI) E AO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM). PROCEDIMENTOS INFORMATIVOS. EVENTUAIS IRREGULARIDADES QUE NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL. PROVA JUDICIALIZADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE COMPROMISSO DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA (CPJ). NÃO OCORRÊNCIA. COMPROMISSO PRESTADO NO TRIMESTRE. DESNECESSIDADE DE REPETIÇÃO EM CADA FEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO PARCIAL DE DILIGÊNCIAS. RESPOSTAS DA CORREGEDORIA DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (PMMG). JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. DECISÕES FUNDAMENTADAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE DO JULGAMENTO POR SUPOSTA INTERFERÊNCIA NOS VOTOS DOS JUÍZES MILITARES. INOCORRÊNCIA. ESCLARECIMENTO TÉCNICO-JURÍDICO SOBRE FORMAÇÃO DE MAIORIA NA DOSIMETRIA. ART. 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). MÉRITO. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL IMPUTANDO A SUPERIOR HIERÁRQUICO A PRÁTICA DO CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. FATO DETERMINADO E DIRIGIDO A PESSOA CERTA. FALSIDADE DA IMPUTAÇÃO DEMONSTRADA. PROVA ORAL JUDICIALIZADA. ANIMUS CALUNIANDI CONFIGURADO. DIREITO DE PETIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE SALVO-CONDUTO PARA IMPUTAÇÃO FALSA DE FATO CRIMINOSO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. DECOTE PARCIAL DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MANUTENÇÃO DA CULPABILIDADE, MEIOS EMPREGADOS, MOTIVOS DETERMINANTES E ANTECEDENTES. REDUÇÃO DA PENA. NECESSIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ART. 33, §3º, DO CÓDIGO PENAL COMUM. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). NÃO CONCESSÃO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 AUSÊNCIA DE REQUISITOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Não há inconstitucionalidade incidental a ser reconhecida quanto à Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, que possui fundamento no art. 125, §3º, da Constituição Federal, nos arts. 109 e 110 da Constituição do Estado de Minas Gerais e nos arts. 184 e 184-A da Lei Complementar Estadual n. 59/2001, distinguindo-se a hipótese daquela examinada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4360. - A utilização de lei complementar para veicular matéria eventualmente afeta ao campo de lei ordinária não configura, por si só, vício formal, pois a norma, nessa hipótese, é formalmente complementar, porém materialmente ordinária, consoante orientação do Supremo Tribunal Federal. - O LI e o IPM possuem natureza meramente informativa, razão pela qual eventuais irregularidades verificadas na fase pré-processual não contaminam automaticamente a ação penal, sobretudo quando a condenação se apoia em prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. - Não há nulidade por ausência de compromisso do CPJ quando os juízes militares já prestaram compromisso no respectivo trimestre, sendo desnecessária a repetição da formalidade em cada processo individualizado, ausente demonstração de prejuízo concreto. - O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir motivadamente diligências impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou dissociadas do objeto da ação penal, sem que isso configure cerceamento de defesa, especialmente quando houve deferimento parcial dos pedidos defensivos, prestação de esclarecimentos pela autoridade administrativa e ausência de demonstração de prejuízo. - Não configura interferência indevida nos votos dos juízes militares o esclarecimento técnico-jurídico prestado pelo juiz de direito presidente acerca da necessidade de formação de maioria quanto às circunstâncias judiciais na dosimetria da pena, especialmente quando preservada a liberdade dos integrantes do escabinato para aderir, complementar ou divergir dos votos anteriormente proferidos. - Configura o crime de calúnia a conduta de militar que registra ocorrência policial imputando falsamente a superior hierárquico a prática do crime de coação no curso de processo administrativo, quando a prova judicializada demonstra que a oitiva administrativa transcorreu sem ameaça, coação ou constrangimento ilícito. - O direito de petição e de comunicação de supostas irregularidades não constitui salvo-conduto para a imputação falsa de fato definido como crime a pessoa determinada, especialmente quando o registro formal extrapola a manifestação de desconforto subjetivo e atribui conduta criminosa concreta ao ofendido. - Demonstrados a materialidade, a autoria, a falsidade da imputação e o dolo específico de atingir a honra objetiva do superior hierárquico, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 214 c/c o art. 218, inciso II, do CPM. - A pena-base comporta redimensionamento quando parte das circunstâncias judiciais foi valorada com fundamentação sobreposta, genérica ou inerente ao próprio tipo penal, mantendo-se, contudo, a valoração negativa da culpabilidade, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 dos meios empregados, dos motivos determinantes e dos antecedentes, por possuírem fundamento concreto e autônomo. - Embora redimensionada a pena definitiva para patamar inferior a 2 (dois) anos, mostra-se adequado o regime inicial semiaberto, diante dos maus antecedentes e das circunstâncias judiciais remanescentes desfavoráveis, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal comum, aplicado subsidiariamente. - A suspensão condicional da pena não deve ser concedida quando, embora preenchido o requisito objetivo, as condições subjetivas do condenado não se mostram favoráveis, à luz do art. 84 do CPM. - Recurso parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena imposta ao apelante. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores, em sessão virtual da Segunda Câmara de 11 a 18 de junho de 2026, por unanimidade, em rejeitar todas as preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, apenas para redimensionar a pena imposta ao apelante Alysson Felipe Alves Gomes para 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, sem direito ao sursis, mantendo, no mais, a sentença condenatória que o condenou pela prática do crime previsto no art. 214 c/c o art. 218, inciso II, ambos do CPM. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ex-2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que julgou procedente a denúncia, para condená-lo, pela prática do crime de calúnia majorada previsto no art. 214 c/c o art. 218, inciso II, ambos do Código Penal Militar (CPM), à pena de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, sendo-lhe negada a suspensão condicional da pena (sursis) (Eventos 332 e 335 – Processo Originário). O apelante foi denunciado pelo Ministério Público estadual desta Justiça castrense, em decorrência dos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] Em 07/03/2022, por volta de 17h36min, em uma Unidade da Delegacia de Polícia Civil/Leste, nesta capital, o denunciado Alysson Felipe Alves Gomes caluniou a vítima 2º Ten PM Leandro Moreira Batista, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Na data mencionada, o denunciado, à época, em situação de atividade e lotado no CAA-1, compareceu pessoalmente a uma unidade da Delegacia de Polícia Civil/Leste, nesta capital, e solicitou o registro do boletim de ocorrência elaborado sob o número REDS 2022-0010098320-001, em que se qualificou como vítima e imputou, falsamente, ao 2º Ten PM Leandro Moreira Batista, lotado no CAA-1, o delito de coação no curso de processo administrativo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 No dia 06 de dezembro de 2021, o denunciado foi ouvido, por meio de carta precatória, na condição de testemunha, na sindicância administrativa disciplinar - SAD 101494/2021 - presidida pelo 2º Ten PM Leandro Moreira Batista. Apurou-se que a oitiva do denunciado transcorreu de forma imparcial, com respeito aos ritos procedimentais, não tendo o denunciado sido forçado a responder a qualquer pergunta. Ao contrário, o denunciado livremente se expressou, inclusive, falando abertamente sobre diversos assuntos, até mesmo sobre superiores hierárquicos. Não obstante, o denunciado, sabedor de que a imputação do crime de coação em desfavor de seu superior, no curso daquele processo administrativo, era falsa, narrou o conteúdo registrado no histórico no REDS mencionado e anexado à pág 09 de evento 1- IPM2: “A vítima (sr. Alysson- policial militar) comparece a esta Unidade Policial para relatar que foi coagido pelo autor (sr. LeandroPolicial Militar) durante um depoimento como testemunha em um processo administrativo SAD nº 101494/21. O autor teria dito durante o depoimento que as informações passadas por Alysson eram conflituosas (em momento algum Leandro deixou claro quais informações eram essas) levando a crer que as informações passadas pela vítima eram falsas. A vítima relata ainda que Leandro extrapolou as perguntas citadas na carta precatória e que o autor não notificou para que a Defesa comparecesse no Depoimento. Alysson alega que se sentiu pressionado.” Diante do exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 214, “caput”, c/c art. 218, II (calúnia, com causa de aumento de pena – crime contra superior), ambos do Código Penal Militar [...] (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário) (Destaque no original). A denúncia foi recebida no dia 23 de fevereiro de 2024 (Evento 2 – Processo Originário), determinando-se, em 26 de fevereiro de 2024, que o feito tramitasse perante o CPJ (Evento 4 – Processo Originário). Regularmente citado por carta precatória enviada à Comarca de Pirapora/MG (Evento 8 – CAPRECIT2– Processo Originário), o acusado não constituiu advogado no prazo legal, razão pela qual foi nomeada defensora pública para atuar em sua defesa (Evento 11 – Processo Originário). Posteriormente, a Defensora Pública comunicou a arguição de suspeição da defensora nomeada, por motivo de foro íntimo (Evento 14 – Processo Originário), sendo, então, nomeado advogado dativo. Após sucessivas nomeações e renúncias de defensores dativos, foi designado o Dr. Fábio Ramos Cândido como advogado dativo do acusado (Evento 27 – Processo Originário), tendo a defesa apresentado resposta à acusação em 26 de junho de 2024 (Evento 31 – Processo Originário). Em petições, a defesa requereu acesso ao laudo pericial produzido no Processo n. 2000627-40.2023.9.13.0002, que se encontrava sob sigilo, para subsidiar a defesa, bem como a realização de nova perícia médica psiquiátrica, em razão da possibilidade de o acusado sofrer de Transtorno de Oposição Desafiante [TOD – (CID F91.3)] – (Eventos 38 e 52 – Processo Originário). Foi deferido o pedido formulado pela defesa de acesso ao laudo pericial do referido processo como prova emprestada e agendou-se audiência para o CPJ apreciar pleito de instauração do incidente de insanidade mental (Evento 40 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Na audiência realizada em 20 de agosto de 2024, o CPJ, por unanimidade de votos, indeferiu a pretensão da defesa de instauração do incidente de insanidade mental do acusado. Em seguida, concedeu-se direito à entrevista reservada entre o réu e seu advogado. Ato contínuo, procedeu-se à oitiva do ofendido, 2º Ten PM Leandro Moreira Batista (VÍDEO3), e das testemunhas da acusação 2º Ten PM Felipe Schettino Calmon (VÍDEO4), 2º Sgt PM Wellington Ricardo do Nascimento (VÍDEO5) e Cb PM Adalberto Santos da Cruz (VÍDEO6). Após as declarações da primeira testemunha, o réu manifestou-se pela desconstituição de sua defesa e retirou-se do ato processual antes de seu término, tendo o Ministério Público requerido o prosseguimento do feito sem decretação da revelia, o que foi acolhido pelo juízo (Evento 71 – Processo Originário). Em 22 de agosto de 2024, o acusado constituiu nova advogada, Dra. Andréa Vanessa de Araújo. A nova defesa suscitou supostas irregularidades na audiência realizada em 20 de agosto de 2024, alegando, entre outros pontos, omissão do advogado dativo em arguir suspeição do magistrado então atuante, ausência de formulação de perguntas e manipulação do vídeo da audiência, requerendo a renovação da oitiva das testemunhas e da vítima (Evento 75 – Processo Originário). Em 5 de setembro de 2024, o juiz de direito titular da 2ª AJME declarou-se suspeito para atuar no feito, por motivo de foro íntimo decorrente da atuação da nova patrona do acusado (Evento 79 – Processo Originário). O processo foi remetido ao juiz de direito substituto da 1ª AJME, em cooperação judicial, que deferiu o rol de testemunhas apresentado pela defesa e determinou a reinquirição do ofendido e das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, bem como o interrogatório do acusado (Evento 90 – Processo Originário). A Dra. Marquielly Lopes Gonçalves de Oliveira, testemunha arrolada pela defesa, requereu a dispensa da sua oitiva, invocando o sigilo profissional, pois já atuou como advogada dativa do réu em outro processo (Evento 105 – Processo Originário), pedido este deferido, com fundamento no art. 355 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e no art. 7º, inciso XIX, da Lei n. 8.906/94 (Evento 114 – Processo Originário). Em 5 de novembro de 2024, realizou-se nova audiência de instrução. O acusado, embora devidamente intimado na pessoa de sua defensora, não compareceu, sendo decretada sua revelia pelo CPJ, sem prejuízo de eventual comparecimento espontâneo. Na ocasião, dispensou-se a oitiva de Alessandro Eustáquio Pereira da Silva (VÍDEO3), bem como reinquiriu-se o ofendido, 2º Ten PM Leandro Moreira Batista (VÍDEO4/VÍDEO5), e as testemunhas da acusação 2º Ten PM Felipe Schettino Calmon (VÍDEO6), 2º Sgt PM Wellington Ricardo do Nascimento (VÍDEO7) e Cb PM Adalberto Santos da Cruz (VÍDEO8). Também foi ouvida a testemunha Dr. José Mendes F. (VÍDEO9), tendo, posteriormente, sido deferido pedido defensivo de substituição de testemunhas não inquiridas (Evento 122 – Processo Originário). A defesa apresentou novos requerimentos em 5 de novembro de 2024 (Evento 124 – Processo Originário), tendo o juízo a quo deferido a juntada de cópia integral do Levantamento Inicial Sistema Correcional (LI SICOR) n. 2022-000161340 e da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) n. 101494/2021, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 porém indeferiu os demais pedidos, por serem considerados meramente protelatórios (Evento 132 – Processo Originário). Em 14 de novembro de 2024, a defesa opôs exceção de suspeição contra os promotores da 9ª Promotoria de Justiça e de magistrados deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG) (Evento 140 – Processo Originário), tendo sido indeferido o incidente, por manifesta intempestividade (Evento 151 – Processo Originário). Após redesignações, em 13 de maio de 2025, realizou-se audiência de instrução, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas da defesa Cel PM Micael Henrique Silva (VÍDEO3), Maj QOR PM Nelson Pereira dos Santos (VÍDEO4) e Ten PM Gabriel Siqueira de Aredes (VÍDEO5). No momento do interrogatório, o acusado manifestou a vontade de permanecer em silêncio. Na sequência, abriu-se vista às partes para a fase do art. 427 do CPPM, tendo o Ministério Público requerido a juntada da Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e das Certidões de Antecedentes Criminais (CACs), enquanto a defesa requereu prazo para eventual formulação de diligências (Evento 202 – Processo Originário). Na fase do art. 427 do CPPM, a defesa apresentou diversos requerimentos de informações e documentos à Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) (Evento 212 – Processo Originário), os quais foram parcialmente deferidos, determinando-se a expedição de ofício à Corregedoria (Evento 214 – Processo Originário), que prestou os devidos esclarecimentos (Evento 218 – Processo Originário). Em 10 de junho de 2025, saneou-se o feito, declarando-se encerrada a fase de diligências e determinando-se a apresentação de alegações finais, sendo designada sessão de julgamento (Evento 220 – Processo Originário). O Ministério Público manifestou-se pela apresentação de alegações orais em plenário (Evento 228 – Processo Originário). A defesa, por sua vez, contestou as respostas da Corregedoria da PMMG, alegando que estas seriam ininteligíveis e desconexas, reiterando pedido de designação de outra autoridade para responder aos quesitos, bem como manifestou-se pela apresentação de alegações orais em plenário (Eventos 234 e 238 – Processo Originário). Em 26 de junho de 2025, o juízo a quo indeferiu as alegações defensivas quanto à resposta da Corregedoria, considerando-as manifestamente protelatórias (Evento 240 – Processo Originário). Em 23 de julho de 2025, a defesa suscitou a inconstitucionalidade incidental da manutenção do TJMMG, com fundamento na ADI n. 4360 do Supremo Tribunal Federal (STF), requerendo a nulidade absoluta do processo (Evento 262 – Processo Originário), sendo a pretensão da defesa indeferida (Evento 272 – Processo Originário). Contra a referida decisão, o acusado interpôs recurso em sentido estrito (Evento 279 – Processo Originário), recebido pelo Juízo de origem (Evento 294 – Processo Originário), porém este Tribunal não conheceu da insurgência (Evento 298 – Processo Originário). Na sessão de julgamento realizada no dia 12 de dezembro de 2025, o Ministério Público, em alegações orais, pediu a condenação do acusado nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu, preliminarmente, a investigação de suposto crime de corrupção envolvendo policiais militares TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 lotados no 47º Batalhão da Polícia Militar (BPM), o saneamento dos atos processuais, a juntada de providências legais requeridas em 7 de março de 2022 e a declaração de nulidade dos atos processuais praticados antes da resposta à acusação. No mérito, pleiteou a improcedência da denúncia, com a consequente absolvição do réu, nos termos do art. 439, alínea “a”, do CPPM. Após as alegações finais das partes, o CPJ, por unanimidade de votos, condenou o acusado, pela prática do delito de calúnia majorada, capitulado no art. 214, caput, c/c o art. 218, inciso II, do CPM, à pena de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime semiaberto, sem direito ao sursis (Evento 332 – Processo Originário). Em 23 de janeiro de 2026, a sentença penal condenatória foi proferida (Evento 335 – Processo Originário). A defesa opôs embargos de declaração (Evento 339 – Processo Originário) e interpôs recurso de apelação (Evento 341 – Processo Originário). Nas razões de apelação, a defesa sustentou, preliminarmente, a existência de nulidades decorrentes de supostas ilegalidades no processo administrativo e no Inquérito Policial Militar (IPM) que deram origem à persecução penal, afirmando que a sentença teria partido de premissa inverídica ao atribuir ao acusado a autoria de denúncia que teria originado o LI SICOR n. 2022-000154763-47º BPM. Alegou que a denúncia junto à Ouvidoria-Geral do Estado teria sido formulada por terceiro, identificado como “Cabo Cleines”, e não pelo apelante, razão pela qual a sentença teria inserido informação falsa ao imputar a este a condição de denunciante. Afirmou, ainda, que o LI SICOR teria se desviado do objeto originalmente noticiado à Ouvidoria, com o objetivo de transformar o acusado, que seria vítima, em autor de crime, e o oficial, que seria autor da coação, em vítima. Sustentou que, diante da narrativa constante do boletim de ocorrência registrado pelo apelante, a Administração Militar deveria ter instaurado IPM próprio para apurar a suposta coação praticada pelo Ten PM Leandro Moreira Batista, e não mero LI SICOR. Argumentou que o acusado não foi ouvido na condição de vítima e que não foram observadas as formalidades previstas no CPPM e no Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA). Destacou que toda a ação penal militar se originou de provas ilegais, tornando-se a sentença nula, em razão da clara violação ao devido processo legal. Alegou que a imparcialidade dos juízes militares ficou comprometida por ausência de compromisso do CPJ, motivo pelo qual deve ser reconhecida a nulidade do processo, em decorrência da violação do art. 400 do CPPM. Salientou, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa e de violação ao contraditório, à ampla defesa, à paridade de armas, ao devido processo legal, à legalidade e à imparcialidade, em razão do indeferimento de requerimentos probatórios formulados no curso da instrução essenciais para a busca da verdade real. Aduziu que os pedidos indeferidos não seriam protelatórios ou irrelevantes, mas necessários à comprovação de que o ofendido teria feito acusações sem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 prova contra o apelante e de que o processo teria sido manipulado para condená-lo. Sustentou, ainda, a tese de inconstitucionalidade incidental do TJMMG, com base no julgamento da ADI n. 4360 pelo STF, sustentando violação ao princípio democrático, à separação de Poderes e à simetria constitucional, bem como a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 59/2001. Ressaltou que o acusado não praticou o crime de calúnia, sustentando que ele apenas registrou boletim de ocorrência, em conformidade com o Memorando Circular n. 1293.0/2011 – DAOp, para relatar a percepção de ter sido coagido durante sua oitiva como testemunha na SAD n. 101494/2021. Frisou que os oficiais militares agiram de má-fé ao desconsiderarem totalmente o citado memorando, tendo assim agido para imputar crime de calúnia ao acusado, sem que ele tivesse praticado tal delito. Afirmou que o apelante se sentiu pressionado em razão de advertências sobre eventual falso testemunho, da formulação de perguntas além daquelas constantes da carta precatória, da ausência de notificação da defesa e da presença de outros militares no ambiente da oitiva. Aduziu que não houve dolo específico de caluniar, mas exercício regular do direito de petição e de comunicação às autoridades competentes de fato que, na percepção do acusado, configuraria coação. Salientou que o apelante apenas narrou os fatos que ocorreram com ele e que, em nenhum momento, disse que a suposta vítima teria praticado o crime de coação, tendo o enquadramento no citado delito sido feito pelo policial civil que registrou a ocorrência. Defendeu que, no caso, não foi analisada a narrativa constante do histórico da ocorrência para a verificação da suposta calúnia, tendo o réu sido condenado apenas com base na classificação da natureza da ocorrência (crime de coação) feita por parte do policial civil. Pontuou que o ofendido reconheceu que apresentou informações conflituosas, sem deixar claro que as informações eram falsas, e que formulou perguntas que não constavam na carta precatória, sem que houvesse autorização expressa para tanto, o que demonstra que ele extrapolou suas funções e praticou indevidamente ato de ofício. Assinalou que ficou comprovado que o ofendido não notificou o Asp PM Valter para a primeira oitiva do apelante, violando a determinação da própria carta precatória, bem como que o réu não foi informado, durante o seu depoimento, de que estava mentindo ou de que havia praticado o crime de falso testemunho. Destacou que o apelante foi alvo de uma armação de oficiais, da Corregedoria da PMMG, do Ministério Público, de advogados dativos, do escabinato e do juiz de direito, com o objetivo de condená-lo a qualquer custo por delito de calúnia que não cometeu. Argumentou que o juiz de direito manipulou o voto dos juízes militares quanto à pena, para que o julgamento ocorresse de forma unânime, em clara afronta ao disposto no art. 435 do CPPM. Ao final, requereu: Absolvição conforme art. 439, letra “a” e “b” do CPPM; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Caso seja negado a absolvição do Apelante, que sejam ANULADOS TODOS os atos processuais, desde o IPM, pelas razões acima citadas, devido às nulidades previstas no CPPM, bem como em afronta ao direito constitucional ampla defesa e contraditório. Que seja tomado as providências em desfavor das Autoridades envolvidas no processo e pela prática de crimes já apresentados, assim como em desfavor do juiz presidente que presidiu a sessão de julgamento, quanto a manipulação dos votos dos membros da CPJ, antes mesmo de apresentarem os votos [...] – Evento 341 – Processo Originário. Embora se tenha conhecido dos embargos de declaração, estes foram rejeitados, tendo o juiz de direito determinado a intimação da defesa, para que, querendo, complementasse as razões de apelação, considerando o manejo sucessivo de recursos de embargos de declaração e apelação criminal (Evento 344 – Processo Originário). Nas razões complementares, a defesa sustentou a nulidade absoluta do julgamento e da sentença, alegando interferência e manipulação direta do juiz presidente nos votos dos membros do escabinato. Afirmou que, após o voto da Cap PM Bruna Cristina Almeida de Resende Lara, o juiz de direito teria prestado esclarecimentos que, segundo a defesa, teriam conduzido os demais juízes militares a aderirem a determinada linha de votação. Aduziu que tal conduta violou o art. 435 do CPPM, o livre convencimento motivado dos juízes militares, a independência do escabinato, o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Sustentou, ainda, que o juiz togado teria alterado seu voto, para acompanhar os demais membros do Conselho, com a finalidade de formar unanimidade na condenação e evitar o registro de voto vencido na sentença. Por fim, pleiteou a declaração de nulidade absoluta do julgamento e da sentença, com a determinação de realização de novo julgamento, além do exame dos demais pedidos formulados na apelação (Evento 348 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela rejeição das preliminares defensivas e, no mérito, pelo seu desprovimento, com a consequente manutenção do decreto condenatório (Evento 351 – Processo Originário). Após o encerramento do exercício da jurisdição em primeiro grau com a remessa deste recurso de apelação criminal a este TJMMG, foi determinado envio dos autos ao juiz de direito substituto oficiante na 2ª AJME, Dr. Antônio Moreno Boregas e Rego (Evento 355 – Processo Originário). Em parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso, pela rejeição das preliminares e pelo não provimento do recurso da defesa, “mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o ex-2º Sgt PM ALYSSON FELIPE ALVES GOMES nas sanções do artigo 214, combinado com o artigo 218, inciso II, ambos do Código Penal Militar” (Evento 10). É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Antes de adentrar o mérito recursal, passo ao exame das preliminares arguidas pela defesa. DA ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DE MINAS GERAIS (TJMMG) E DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 59/2001 A defesa sustenta, preliminarmente, a inconstitucionalidade incidental da criação e manutenção do TJMMG, sob o argumento de que sua instituição e organização somente poderiam ocorrer por meio de lei ordinária estadual específica, nos termos do art. 125, §3º, da Constituição Federal (CF). Invoca, para tanto, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 4360, bem como sustenta a inconstitucionalidade da regulamentação da matéria pela Lei Complementar Estadual n. 59/2001, por suposta violação ao princípio democrático, à separação dos Poderes e à simetria constitucional. Nas razões recursais, a defesa afirma que a Lei Complementar Estadual n. 59/2001 disciplinaria matéria que, segundo sua compreensão, somente poderia ser tratada por lei ordinária específica. A preliminar, contudo, não merece acolhimento. Primeiro, compreendo que o precedente invocado pela defesa não conduz à conclusão pretendida. No julgamento da ADI n. 4360, o STF analisou a disciplina da Justiça Militar estadual à luz do art. 125, §3º, da CF, assentando a necessidade de que a organização dessa Justiça especializada observe o modelo constitucionalmente estabelecido, inclusive quanto à existência de lei estadual adequada. O referido precedente, contudo, não teve por objeto a Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, tampouco declarou a inconstitucionalidade de sua estrutura normativa. A situação jurídica do Estado de Minas Gerais, todavia, é diversa daquela apresentada pela defesa. Conforme bem pontuado na decisão de origem, Minas Gerais possui efetivo militar superior a vinte mil integrantes, atendendo ao requisito do art. 125, §3º, da CF; além disso, a Constituição do Estado de Minas Gerais prevê expressamente a Justiça Militar em seus arts. 109 e 110, organizada em primeiro grau pelos Juízes de Direito e Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo Tribunal de Justiça Militar. A decisão também destacou que a matéria foi regulamentada pela Lei Complementar Estadual n. 59/2001, especialmente em seus arts. 184 e 184-A, que disciplinam composição, sede, jurisdição e competência da Justiça Militar estadual. Não se verifica, portanto, ausência de suporte normativo; ao contrário, há disciplina constitucional e legal específica a amparar a existência e o funcionamento da Justiça Militar estadual em Minas Gerais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Também não prospera o argumento de que a utilização de lei complementar, e não de lei ordinária, macularia a regulamentação da matéria. Ora, a utilização da espécie normativa de lei complementar não configura vício formal de iniciativa ou de competência. Ao contrário, a lei complementar exige quórum de votação parlamentar qualificado de maioria absoluta, rito legislativo substancialmente mais rigoroso do que o quórum de maioria simples estabelecido para as leis ordinárias. Registre-se que a jurisprudência do STF é firme no sentido de que a aprovação de lei complementar em hipótese na qual seria suficiente lei ordinária não acarreta inconstitucionalidade formal, devendo a norma ser compreendida como formalmente complementar, porém materialmente ordinária. Nesse sentido, no julgamento da ADI n. 2926, o Plenário do STF assentou que “a votação e aprovação de lei complementar em contexto a exigir apenas o rito de lei ordinária não configura vício formal, porquanto é satisfeito, e suplantado, o requisito da maioria simples”, concluindo que “a lei complementar inexigível deve ser tratada como lei ordinária” (ADI 2926, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023, DJe 22/05/2023). Na mesma linha, ao julgar a ADPF n. 1092, o STF reafirmou a possibilidade de lei complementar versar sobre matéria de lei ordinária, destacando que, nessa hipótese, a lei complementar é materialmente ordinária, não sendo possível imputar-lhe vício de inconstitucionalidade formal. Naquele julgamento, o Plenário reconheceu a validade de lei complementar estadual que tratava de matéria típica de lei ordinária, por inexistir reserva constitucional de lei complementar para o tema. Veja-se: [...] Mérito. Lei complementar versando sobre matéria de lei ordinária. Possibilidade. Nada impede que lei complementar altere lei ordinária, sendo certo que, nessa hipótese específica, a lei complementar é materialmente ordinária, não sendo possível imputar-lhe vício de inconstitucionalidade formal. Assim, se o estatuto dos servidores públicos não está englobado nas matérias reservadas à lei complementar, a sua modificação pode se dar tanto mediante lei ordinária quanto por meio de lei complementar. IV. Dispositivo 14. Pedido julgado procedente, para declarar a constitucionalidade da Lei Complementar 255, de 15 de janeiro de 2015, do Estado de Sergipe. (ADPF 1092, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-08-2025 PUBLIC 20-08-2025) (Destaques acrescidos). Assim, ainda que se admitisse, por hipótese, que o art. 125, §3º, da Constituição Federal exigisse lei estadual de natureza ordinária para disciplinar a matéria, a opção do Estado de Minas Gerais por veicular a organização da Justiça Militar na Lei Complementar Estadual n. 59/2001 não configuraria vício formal, pois observou procedimento legislativo mais rigoroso e, nesse ponto, poderia ser compreendida como norma materialmente ordinária. Ademais, embora a discussão defensiva se concentre na alegada inconstitucionalidade da organização da Justiça Militar mineira, a jurisprudência TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 estadual contemporânea tem reconhecido, de forma reiterada, a competência da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais para processar e julgar as matérias inseridas em sua esfera constitucional e legal de atribuição, com fundamento na Constituição Federal, na Constituição do Estado de Minas Gerais e na Lei Complementar Estadual n. 59/2001. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), ao examinar conflito de competência relativo a ato administrativo disciplinar militar, assentou que “a Constituição do Estado de Minas Gerais, art. 111, e a Lei Complementar Estadual n. 59/2001, art. 184-A, corroboram a competência da Justiça Militar para julgar ações contra atos administrativos disciplinares relativos a militares estaduais”, destacando, ainda, que a jurisprudência do STF e do STJ reconhece a competência da Justiça Militar estadual para ações que questionam atos administrativos típicos relacionados a processos disciplinares militares (TJMG, Agravo de Instrumento-Cv n. 1.0000.24.531641-9/001, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, 5ª Câmara Cível, j. 27/02/2025, pub. 27/02/2025). Conquanto o precedente trate especificamente da competência para atos disciplinares militares, ele reforça a plena operatividade da Justiça Militar mineira no sistema constitucional estadual, bem como a utilização da Lei Complementar Estadual n. 59/2001 como fundamento normativo válido de sua competência e organização. Assim, inexistindo inconstitucionalidade incidental a ser reconhecida, rejeito a preliminar. DAS ALEGADAS NULIDADES RELATIVAS AO LEVANTAMENTO INICIAL (LI) E AO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM) A defesa sustenta a nulidade do processo em razão de supostas irregularidades ocorridas no LI e no IPM. Argumenta, em síntese, que o LI n. 2022-000154763-47º BPM teria se originado de denúncia formulada por terceiro, identificado como “Cabo Cleines”, acerca de supostas irregularidades na Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), e não de notícia apresentada pelo apelante contra o Ten PM Leandro Moreira Batista. A partir dessa premissa, afirma que teria havido desvio de objeto da apuração, pois o procedimento, em vez de apurar a denúncia originária, teria sido utilizado para transformar o acusado, que se apresentava como vítima de coação, em autor do crime de calúnia. A defesa também alega que o apelante não foi ouvido como vítima no LI, que o denunciante Cabo Cleines não teria sido adequadamente ouvido, que foram violadas formalidades do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), e que, diante da narrativa do Registro de Eventos de Defesa Social (REDS), deveria ter sido instaurado IPM próprio para apurar a suposta coação praticada pelo Ten PM Leandro. Razão, contudo, não lhe assiste. De início, ainda que se admita, para fins argumentativos, que o LI tenha se originado de notícia mais ampla ou de comunicação apresentada por terceiro, essa circunstância não tem o condão de invalidar a ação penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 O objeto da denúncia não é a autoria da comunicação dirigida à Ouvidoria, mas a conduta atribuída ao apelante consistente no registro do REDS n. 2022-0010098320-001, no qual teria imputado falsamente ao Ten PM Leandro Moreira Batista a prática do delito de coação no curso de processo administrativo. Com efeito, a sentença delimitou que a ação penal decorre do fato de o acusado, então em situação de atividade e lotado no Centro de Apoio Administrativo-1 (CAA-1), ter comparecido à Delegacia de Polícia Civil/Leste, em 07/03/2022, e solicitado o registro de boletim de ocorrência em desfavor do ofendido, imputando-lhe falsamente o crime de coação no curso de processo administrativo. A eventual imprecisão quanto à origem remota da apuração administrativa não altera esse núcleo fático, pois o que interessa à ação penal é saber se o apelante, ao registrar o REDS, imputou falsamente fato definido como crime a pessoa determinada, e não se o LI teve origem em notícia apresentada por terceiro. É cediço, na jurisprudência pátria, que o inquérito policial e os procedimentos investigativos preliminares, a exemplo do LI, possuem caráter meramente informativo e instrumental, tendo por finalidade colher elementos mínimos para a formação da opinio delicti do órgão acusatório. Por se tratar de fase eminentemente administrativa e pré-processual, eventuais irregularidades ou vícios formais ocorridos no curso do procedimento investigativo não possuem, por si só, o condão de contaminar ou invalidar a ação penal posteriormente instaurada, sobretudo quando a persecução penal judicial se desenvolve sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento firme no sentido de que eventuais vícios verificados no curso da investigação não contaminam a ação penal, em razão do caráter meramente informativo do procedimento inquisitivo: [...] Na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, eventuais nulidades ocorridas na fase inquisitorial não se comunicam com a subsequente ação penal, bem como o inquérito policial, notadamente por se tratar de peça de caráter meramente informativo, de cunho inquisitorial, não acompanha o mesmo rigor para a fixação de competência para o processamento e julgamento de uma ação penal, (AgRg no HC n. 814.692/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/8/2023). [...] "Eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada a natureza inquisitiva do inquérito policial, não contaminam a ação penal" (HC n. 586.321/AP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe 28/8/2020). No mesmo sentido: "eventual vício no inquérito policial não tem o liame de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa das peças processuais e sua dispensabilidade na formação da opinio delicti" (AgRg no AREsp n. 1374735/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 4/2/2019) - (AgRg no RHC n. 176.926/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/5/2023). [...]. (STJ, REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023.) (Destaques acrescidos). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Na mesma linha, o STF também reconhece que vícios na fase inquisitorial não ensejam, por si sós, a nulidade da ação penal, especialmente quando a condenação se apoia em provas judicializadas e submetidas ao contraditório. Veja-se: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUPOSTO VÍCIO OCORRIDO NA INVESTIGAÇÃO PELA POLÍCIA FEDERAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL (DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E ATOS SUBSEQUENTES). NÃO CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL POR EVENTUAIS VÍCIOS NO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. DESPROVIMENTO. 1. Eventuais vícios existentes no inquérito policial, peça meramente informativa, não contaminam a ação penal. 2. É nula a condenação baseada apenas em provas produzidas na fase pré-processual, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 3. Não vislumbro demonstrado nos autos que a condenação da paciente tenha sido fundamentada exclusivamente com base nos elementos informativos do inquérito que tramitou na Polícia Federal. 4. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente mera presunção, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu neste caso. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, HC 173814 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 17-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 22-09-2021 PUBLIC 23-09-2021) (Destaques acrescidos). No caso concreto, verifica-se que a condenação não se fundou exclusivamente em elementos informativos do IPM ou do LI, mas em prova judicializada, revelando a própria marcha processual ampla instrução judicial. Após a constituição de nova defesa técnica, houve reinquirição do ofendido e das testemunhas da acusação, deferimento de substituição de testemunhas defensivas, posterior oitiva de testemunhas da defesa e abertura da fase do art. 427 do CPPM, ocasião em que a defesa formulou requerimentos complementares. Registre-se, ainda, que, em juízo, o encarregado do IPM esclareceu que seu relatório não se baseou exclusivamente em um único elemento, mas em múltiplos elementos de convicção, como a oitiva do Ten PM Leandro, as oitivas das testemunhas, o relatório da sindicância, o que foi ouvido do investigado na sindicância e o próprio LI. Desse modo, ainda que a defesa discorde da forma como a Administração Militar conduziu o LI, não se verifica prejuízo concreto capaz de comprometer a validade da ação penal militar. Como se sabe, o sistema de nulidades do processo penal militar exige demonstração de prejuízo, nos termos do art. 499 do CPPM, o que não foi demonstrado, de modo que a prefacial em exame não comporta acolhimento. DA ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE COMPROMISSO DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA (CPJ) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 A defesa sustenta nulidade absoluta do processo sob o fundamento de que os integrantes do CPJ não teriam prestado o compromisso legal previsto no art. 400 do CPPM, o que, em sua ótica, comprometeria a imparcialidade dos juízes militares e a validade dos atos decisórios. A preliminar não merece acolhimento. Inicialmente, cumpre registrar que os atos judiciais gozam de presunção de regularidade, legalidade e fé pública, não bastando alegação genérica de inobservância de formalidade para a declaração de nulidade do feito. No caso, extrai-se da mídia audiovisual da sessão de julgamento que, antes do início das alegações finais orais, o juiz presidente indagou acerca do compromisso legal dos juízes militares, tendo sido registrado que os integrantes do Conselho já haviam prestado compromisso no respectivo trimestre, razão pela qual reputou o colegiado devidamente habilitado para o ato (Evento 332 – VÍDEO2 – Processo Originário). Com efeito, o sorteio e o compromisso dos juízes militares integrantes do CPJ são realizados perante o juízo militar no início dos trabalhos do respectivo trimestre, não sendo exigível a repetição formal do ato em cada processo individualizado. A validade do compromisso prestado estende-se aos feitos em tramitação perante o colegiado, durante o período correspondente, salvo demonstração concreta de irregularidade, o que não ocorreu. A propósito, o STJ, em matéria processual penal militar, já assentou que as formalidades relativas ao sorteio e ao compromisso dos magistrados, quando observadas em consonância com o art. 500, inciso III, alínea “h”, e inciso IV, do CPPM, afastam alegação de violação ao devido processo legal: PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. MATERIALIDADE. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO. CITAÇÃO. NULIDADE INEXISTENTE. DOCUMENTO. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO-OCORRÊNCIA. SORTEIO E COMPROMISSO DE MAGISTRADOS. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO NÃO-PROVIDO. [...] 4. As formalidades de sorteio e compromisso dos magistrados são atendidas quando em consonância com o art. 500, III, h, e IV, do CPPM, inexistindo, assim, violação ao devido processo legal. 5. Recurso não-provido. (REsp n. 812.005/SP, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 4/2/2010, DJe de 15/3/2010.) (Destaques acrescidos). Ainda que se admitisse eventual falha meramente formal no registro do ato, a pretensão defensiva não ultrapassa o campo da alegação abstrata. O art. 499 do CPPM consagra o princípio do prejuízo (pas de nullité sans grief) ao dispor que nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Nessa linha, colhe-se precedente do STJ: DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. INVIABILIDADE DE REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. NULIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVA. PRECLUSÃO. INVIABILIDADE AUSÊNCIA DE ILICITUDE MANIFESTA. AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 8. A TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 nulidade processual exige comprovação de prejuízo, o que não foi demonstrado pelo recorrente. IV. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 2.159.830/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.) (Destaques acrescidos). Saliente-se que, na hipótese em exame, a defesa não demonstrou qualquer prejuízo concreto à esfera jurídica do acusado, tampouco apontou ato específico que revelasse quebra de imparcialidade, irregularidade na composição do Conselho ou comprometimento da validade do julgamento. Assim, inexistindo demonstração de inobservância substancial das formalidades legais e ausente qualquer prejuízo concreto à defesa, rejeito a preliminar. DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO PARCIAL DE DILIGÊNCIAS E PELA SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DAS RESPOSTAS DA CORREGEDORIA DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (PMMG) A defesa sustenta, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de requerimentos probatórios formulados no curso da instrução e da alegada insuficiência das respostas prestadas pela Corregedoria da PMMG. Afirma que os pedidos indeferidos não seriam protelatórios ou irrelevantes, mas necessários à comprovação de que o ofendido teria feito acusações sem prova contra o apelante e de que o processo teria sido manipulado para condená-lo. A preliminar não merece acolhimento. Nos termos do art. 427 do CPPM, encerrada a instrução criminal, é facultado às partes requerer diligências complementares, desde que indiquem sua pertinência e necessidade para o esclarecimento dos fatos. Essa faculdade, contudo, não confere direito irrestrito à produção de toda e qualquer prova pretendida. Como destinatário da prova, incumbe ao magistrado avaliar, de forma fundamentada, a pertinência, a necessidade e a utilidade das diligências requeridas pelas partes, podendo indeferir aquelas que se revelem impertinentes, desnecessárias, repetitivas, protelatórias ou dissociadas do objeto da ação penal, sem que isso configure, por si só, cerceamento de defesa. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o juiz, como destinatário da prova, pode indeferir motivadamente diligências que considere desnecessárias ou protelatórias, sem que tal providência caracterize cerceamento de defesa, desde que preservada a fundamentação e ausente demonstração de prejuízo concreto. Nesse sentido: [...] O indeferimento de diligências probatórias foi legitimamente fundamentado pelo juízo, destinatário da prova (CPP, art. 251), ao considerar dispensáveis as provas requeridas diante do acervo já produzido, não havendo cerceamento de defesa quando a instrução se mostra suficiente para o convencimento judicial. (AgRg no AREsp n. 2.975.097/MA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 22/4/2026.) (Destaques acrescidos). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. CONFIABILIDADE DA PROVA NÃO INFIRMADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ADVENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO MOTIVADO DA PROVA. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 5. Quanto ao alegado cerceamento de defesa, a Corte de origem destacou que a produção da prova testemunhal requerida se mostrou dispensável, pela presença de outros elementos probatórios aptos a corroborar a acusação. Com efeito, "cabe ao juiz, como destinatário final das provas, avaliar e deferir a produção de provas que considerar necessária à formação do seu convencimento, de modo que pode entender pelo indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias. "(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.355.381/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023). [...] 9. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.061.101/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.) (Destaques acrescidos). Na hipótese em apreço, o juízo de origem examinou os requerimentos defensivos (Evento 212 – Processo Originário) e deferiu parcialmente as diligências, determinando a expedição de ofício à Corregedoria da PMMG (Evento 128 – Processo Originário). A Corregedoria, por sua vez, prestou esclarecimentos sobre as normativas de audição de testemunhas, a possibilidade de perguntas adicionais em carta precatória, a situação prisional do acusado no período indicado e a inexistência de processo administrativo contra ele por estar na reserva. Acrescentou, ainda, que o LI n. 2022-000154763-47º-BPM, instaurado para apurar denúncias relacionadas aos fatos, resultou em "indícios do cometimento do crime militar de calúnia" por parte do apelante (Evento 218 – OFIC2 – Processo Originário). Posteriormente, a defesa contestou as respostas da Corregedoria, alegando que seriam ininteligíveis, desconexas e insuficientes, reiterando pedido de designação de outra autoridade com conhecimento técnico e jurídico para responder aos quesitos (Evento 234 – Processo Originário). O juízo indeferiu a insurgência, considerando-a manifestamente protelatória, consignando que as respostas foram claras e objetivas (Evento 240 – Processo Originário). Não se verifica negativa arbitrária de produção probatória; ao contrário, houve análise dos pedidos, deferimento parcial das diligências, obtenção de esclarecimentos da autoridade administrativa e posterior apreciação da insurgência defensiva. A defesa, em verdade, buscava ampliar a instrução para apurar fatos paralelos, procedimentos administrativos estranhos ao núcleo da denúncia e eventual atuação de terceiros. Todavia, o objeto da presente ação penal militar é delimitado: verificar se o acusado, ao registrar o REDS n. 2022-0010098320-001, imputou falsamente ao Ten PM Leandro Moreira Batista a prática de crime. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Ademais, o inconformismo com o teor das respostas prestadas pela Corregedoria não equivale a cerceamento de defesa. A autoridade administrativa não está obrigada a responder nos exatos termos pretendidos pela parte, tampouco a atuar como órgão consultivo particular da defesa. Basta que as informações relevantes ao esclarecimento da controvérsia tenham sido prestadas de forma suficiente, como ocorrido no caso. Também não houve demonstração de prejuízo concreto, pois a defesa não apontou qual diligência indeferida seria indispensável à alteração do quadro probatório, nem demonstrou de que maneira as respostas da Corregedoria teriam impedido o exercício do contraditório ou comprometido a compreensão dos fatos. Nos termos do art. 499 do CPPM, nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Na mesma linha, a jurisprudência penal, inclusive sob a regra geral do art. 563 do Código de Processo Penal, adota o princípio pas de nullité sans grief. Assim, inexistindo indeferimento arbitrário de diligências e ausente demonstração de prejuízo concreto, rejeito a preliminar. DA ALEGADA NULIDADE DO JULGAMENTO POR INTERFERÊNCIA NOS VOTOS DOS JUÍZES MILITARES E VIOLAÇÃO À INDEPENDÊNCIA DO ESCABINATO Por fim, a defesa sustenta a nulidade absoluta do julgamento e da sentença sob o argumento de que teria havido interferência indevida do juiz de direito presidente nos votos dos juízes militares, especialmente na etapa de dosimetria da pena. Afirma que o magistrado togado teria manipulado a formação da maioria, violado o livre convencimento motivado, a independência do escabinato, o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Sustenta, ainda, que o juiz togado teria alterado seu próprio voto para formar unanimidade. A preliminar, contudo, não merece acolhimento. A leitura da decisão proferida nos embargos de declaração demonstra que o juiz de direito presidente se limitou a prestar esclarecimento técnico-jurídico ao CPJ acerca da forma de deliberação da dosimetria, especialmente quanto à necessidade de formação de maioria para o reconhecimento de cada circunstância judicial desfavorável. A decisão consignou que a condução do julgamento observou o art. 125, §5º, da Constituição Federal e o procedimento previsto no art. 435 do CPPM, segundo o qual incumbe ao juiz de direito presidente iniciar a votação, expor a fundamentação jurídica do caso e, em seguida, colher os votos dos juízes militares. No ponto mais relevante, a decisão transcreveu o esclarecimento prestado pelo magistrado, no qual ele expressamente ressalvou que os juízes militares poderiam aderir ao voto já proferido, complementá-lo ou dele divergir completamente, apenas alertando que seria necessária maioria em relação a cada circunstância judicial, sob pena de sua desconsideração em favor do acusado (Evento 344 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Tal esclarecimento não configura ingerência indevida, mas exercício regular da condução técnica do julgamento pelo juiz presidente, sobretudo em órgão escabinado, no qual magistrado togado e juízes militares deliberam conjuntamente. Compete ao juiz togado orientar a votação e esclarecer os efeitos jurídicos da dispersão de votos, sem que isso implique violação à independência dos juízes militares. Também não há irregularidade no ajuste ou na alteração de fundamentação até a proclamação final do resultado. A deliberação colegiada pressupõe debate, formação progressiva de convencimento e possibilidade de adesão ou revisão de entendimento antes do encerramento da votação. Não há preclusão instantânea do voto antes da conclusão do julgamento, tampouco nulidade pelo fato de determinado julgador aderir à fundamentação apresentada por outro integrante do colegiado. Nesse sentido, colhe-se precedente do STJ: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, FINANCIAMENTO DO NARCOTRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DO VOTO ANTES DA PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. ALEGAÇÃO DE INJUSTIFICADO EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PROCESSO COMPLEXO (10 ACUSADOS, DIVERSAS DE TESTEMUNHAS, E NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS). RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos da orientação consolidada nesta Corte, nos julgamentos colegiados, antes de proclamado o resultado, é permitido, a qualquer de seus integrantes, a alteração ou retificação de seu voto. Precedentes. [...] 4. Recurso improvido. (RHC n. 118.975/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 5/12/2019.) (Destaques acrescidos). Registre-se que, no caso, a defesa não demonstrou que qualquer juiz militar tenha sido impedido de votar livremente, tampouco que tenha havido coação, induzimento ilegítimo ou supressão da independência funcional dos integrantes do Conselho. A insurgência revela inconformismo com o resultado do julgamento e com a dosimetria fixada, matéria que pode ser examinada em sede recursal, mas que não conduz à anulação da sessão. Assim, inexistindo violação ao art. 435 do CPPM, à independência do escabinato ou ao devido processo legal, rejeito a preliminar. Afastada a nulidade do julgamento, eventual inadequação dos fundamentos utilizados na fixação da pena-base será examinada em tópico próprio, no âmbito do pedido subsidiário de redimensionamento da reprimenda. Dessa forma, rejeito todas as preliminares suscitadas pela defesa e passo ao exame do mérito. Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente foi denunciado e condenado pela prática do crime de calúnia majorada, previsto no art. 214 c/c o art. 218, inciso II, ambos do Código Penal Militar (CPM), à pena de 2 anos, 7 meses e 24 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, sem direito à suspensão condicional da pena. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 O crime previsto no art. 214 do CPM dispõe: Art. 214. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime: Pena - detenção, de seis meses a dois anos. Sobre o crime em exame, o autor Enio Luiz Rossetto pontua, inicialmente, que “a calúnia se encontra a forma mais perversa contra a honra, posto que assentada num atuar torpe de quem, sabendo-a inocente, imputa à vítima um fato definido como criminoso” (in Código Penal Militar Comentado – 3. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024, p. 605). O bem jurídico tutelado é a honra objetiva, ou seja, é a reputação que o indivíduo goza perante a sociedade, a imagem que a pessoa tem perante o seio social. O verbo-núcleo do tipo penal imputado ao apelante é “caluniar”, que, segundo as lições do referido autor, equivale a “a falsa imputação de fato criminoso a outrem [...]” (in Código Penal Militar Comentado – 3. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024, p. 606). O referido autor traz, ainda, relevantes ponderações quanto aos elementos caracterizadores do delito de calúnia, inclusive a necessidade de o fato ser falso, determinado e considerado crime, veja-se: [...] Imputar designa atribuir, “a uma pessoa a comissão de um ato, que deve ser precisa, concreta e determinada. Não se trata de expressar mera suspeita circunstanciada de que certa pessoa seja autora de um crime" e tem três elementos: a) a imputação à pessoa certa de fato definido como crime, comum militar; b) a falsidade da imputação, que é o elemento normativo; c) o fato imputado de. ser determinado, concreto, específico. A imputação deve ser de fato definida como crime comum ou militar; se for de contravenção penal, pode configurar difamação (ex.: jogo do bicho). No que concerne ao segundo elemento: "A falsidade da imputação se apresenta não só quando o fato imputado não é verdadeiro, como quando, verdadeiro o fato, é inocente a pessoa acusada". Na primeira forma de imputação caluniosa, o fato não existe (é falso), enquanto na segunda, o fato existe (é verdadeiro), porém, falsa é a imputação feita ao autor. Há calúnia quando o fato ocorreu, como também quando ele não ocorreu. Por fim, a imputação deve referir-se a fato determinado. concreto, específico, mas não é preciso descer à minúcia – no dizer do mestre Hungria, não se exige uma descrição pormenorizada. É insuficiente dizer que José é ladrão (isso é injúria) – tem de imputar a José o furto da bicicleta de João [...] (in Código Penal Militar Comentado – 3. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024, p. 606). O elemento subjetivo exigido para a configuração do crime em apreço, por sua vez, é o dolo específico (animus calumniandi), isto é, “o tipo penal exige uma determinada tendência subjetiva de realização da conduta típica, qual seja, a finalidade de desacreditar, menosprezar, o ânimo de caluniar” (in Código Penal Militar Comentado – 3. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024, p. 607). Feitas tais considerações sobre o delito previsto no art. 214 do CPM, passo ao exame do caso concreto. Inconformada com a condenação, a defesa, pela via do presente recurso, busca a absolvição do acusado, sustentando, em síntese, ausência de dolo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 específico e de animus caluniandi, ao argumento de que o apelante não teria imputado falsamente fato criminoso ao ofendido, mas apenas registrado ocorrência policial narrando a percepção de que teria sido coagido durante oitiva realizada em procedimento administrativo. Afirma, ainda, que a conduta estaria amparada pelo exercício regular do direito de petição e de comunicação de suposta irregularidade à autoridade competente, inexistindo prova segura da falsidade da imputação ou da intenção deliberada de atingir a honra objetiva do Ten PM Leandro Moreira Batista. Compreendo que razão não lhe assiste, uma vez que o conjunto probatório é coeso e idôneo para embasar o decreto condenatório. A materialidade e a autoria são inequívocas, pois o próprio Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) n. 2022-0010098320-001 demonstra que o acusado compareceu à unidade da Polícia Civil e relatou que teria sido coagido pelo Ten PM Leandro Moreira Batista durante depoimento prestado como testemunha na Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) n. 101.494/2021. No histórico da ocorrência, constou que o ofendido teria dito, durante o depoimento, que as informações prestadas pelo acusado eram conflituosas, levando a crer que seriam falsas; que teria extrapolado as perguntas constantes da carta precatória; que não teria notificado a defesa para acompanhar o depoimento; e que o ora apelante teria se sentido pressionado (Evento 1 – IPM2 – Autos n. 2000022-60.2024.9.13.0002). Assim, a conduta não se limitou à formulação de crítica genérica, reclamação administrativa ou mero desabafo pessoal. O apelante se qualificou como vítima e atribuiu a pessoa certa – o Ten PM Leandro Moreira Batista – a prática de fato definido como crime, consistente em coação no curso de processo administrativo. A imputação, portanto, era determinada, concreta e penalmente relevante. A controvérsia, desse modo, não reside na existência do registro policial, mas na falsidade da imputação e na presença do dolo específico. Nesse ponto, o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial é firme no sentido da manutenção da condenação. O ofendido Ten PM Leandro Moreira Batista, tanto na primeira oitiva judicial (Evento 71 – VÍDEO3 – Processo Originário) quanto na reinquirição realizada após a constituição da nova defesa técnica (Evento 122 – VÍDEO4/VÍDEO5 – Processo Originário), esclareceu que atuava como encarregado da SAD n. 101.494/2021, na qual o acusado foi ouvido na condição de testemunha. Relatou que a oitiva transcorreu sem exaltação, ameaça ou coação e que as intervenções por ele realizadas decorreram da necessidade de manter a pertinência do depoimento e de alertar a testemunha quanto ao dever de dizer a verdade, especialmente diante de contradições e de tentativas de inserir no ato questões alheias ao objeto da sindicância. Na reinquirição, o ofendido, inclusive, enfrentou diretamente os três pontos centrais narrados no REDS: a suposta ausência de notificação do sindicado, a alegada extrapolação das perguntas constantes da carta precatória e a afirmação de que teria havido coação em razão de advertência sobre contradições. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 Quanto ao primeiro ponto, explicou que o sindicado havia sido notificado para acompanhar a oitiva, mas não compareceu, tendo sido, posteriormente, realizada nova oitiva com sua presença. Quanto ao segundo, afirmou que o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA) da PMMG autorizava a formulação de perguntas complementares pertinentes ao fato, especialmente porque o depoimento livre do acusado trazia diversas afirmações desconexas ou alheias ao objeto da SAD. Quanto ao terceiro, esclareceu que o alerta sobre contradições e sobre a necessidade de dizer a verdade tinha caráter protocolar e protetivo, justamente para evitar eventual autoincriminação ou imputação futura de falso testemunho, não se confundindo com coação. Importante ressaltar que advertir testemunha sobre o compromisso legal de dizer a verdade, esclarecer contradições e formular perguntas complementares pertinentes ao objeto da apuração não configura, por si só, ameaça, violência, pressão psicológica ou constrangimento ilícito. Ao contrário, constitui providência compatível com a condução regular de procedimento administrativo, sobretudo quando a testemunha pretende inserir no ato narrativas paralelas, acusações contra terceiros e fatos estranhos à sindicância. A prova testemunhal judicializada corroborou, no essencial, a versão do ofendido e afastou a narrativa defensiva. O Sgt PM Wellington Ricardo do Nascimento, ouvido inicialmente no evento 71 – VÍDEO5 e reinquirido no evento 122 – VÍDEO7, ambos do processo originário, afirmou não ter percebido irregularidade durante a oitiva administrativa. Conforme se extrai de suas declarações, o militar ouvido não alegou estar sendo coagido, respondeu normalmente às perguntas formuladas, não foi forçado a responder, e a oitiva transcorreu de forma imparcial, com observância dos ritos procedimentais. Ao ser confrontado pela defesa acerca das contradições mencionadas pelo ofendido, esclareceu que se retirou da sala quando o depoimento passou a abordar assuntos sensíveis, íntimos ou alheios ao objeto, mas manteve a informação central de que não constatou coação, ameaça ou constrangimento por parte do Ten PM Leandro. Tal circunstância, ao contrário do que pretende a defesa, não fragiliza a prova acusatória. O fato de Wellington ter-se ausentado em determinado momento apenas recomenda cautela quanto à extensão de sua percepção, mas não invalida aquilo que efetivamente presenciou: a ausência de ameaça, imposição de narrativa ou constrangimento incompatível com a regularidade do ato. Ademais, sua saída da sala em razão do conteúdo sensível das declarações se harmoniza com a versão apresentada pelo ofendido, no sentido de que o acusado extrapolava o objeto da oitiva e pretendia tratar de questões paralelas, inclusive envolvendo superiores hierárquicos e outros procedimentos. O Cb PM Adalberto Santos da Cruz, ouvido inicialmente no evento 71 – VÍDEO6 e reinquirido no evento 122 – VÍDEO8, ambos do processo originário, declarou que não percebeu conduta atípica na oitiva, que o acusado não alegou coação durante o ato, que se expressou livremente, inclusive sobre superiores hierárquicos, e que não houve alteração de voz entre as partes. Ainda que, ao ser novamente ouvido, tenha esclarecido que não acompanhou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 integralmente todos os momentos da oitiva em razão de suas atividades laborais, reafirmou que, na parte que presenciou, não verificou qualquer alteração ou situação que indicasse constrangimento, coação ou irregularidade na condução do ato. Também o Ten PM Felipe Schettino Calmon, ouvido inicialmente no evento 71 – VÍDEO4 e reinquirido no evento 122 – VÍDEO6, ambos do processo originário, confirmou em juízo que, a partir dos elementos colhidos durante a investigação, não constatou que o Ten PM Leandro Moreira Batista tivesse excedido suas perguntas ou suas atribuições como encarregado do procedimento. Esclareceu que ouviu as testemunhas presenciais, analisou os autos da sindicância e não encontrou elementos indicativos de coação ou irregularidade imputável ao ofendido, razão pela qual concluiu pela existência de indícios do crime de calúnia por parte do apelante. Registre-se, ainda, que a Corregedoria da PMMG, ao responder aos quesitos formulados na fase do art. 427 do CPPM, esclareceu aspectos normativos relevantes acerca da possibilidade de formulação de perguntas complementares e da condução administrativa dos atos, além de informar que o levantamento inicial relacionado aos fatos resultou em indícios do cometimento do crime militar de calúnia pelo apelante. Tal elemento, evidentemente, não substitui a prova judicializada, mas reforça que, também no âmbito administrativo, não se constatou suporte suficiente para a imputação de coação atribuída ao ofendido (Evento 218 – OFIC2 – Processo Originário). Some-se a isso que a prova defensiva não infirmou a acusação; ao contrário, parte dela corroborou pontos relevantes do conjunto probatório. O Cel PM Micael Henrique Silva, ouvido como testemunha da defesa (Evento 202 – VÍDEO3 – Processo Originário), afirmou que, após a apuração, não se constatou a prática de coação pelo ofendido, mas indícios do crime de calúnia, destacando que o Ten PM Leandro atuou dentro da legalidade ao formular perguntas complementares voltadas ao esclarecimento de contradições. Na mesma linha, o Ten PM Gabriel Siqueira de Aredes, ouvido em juízo (Evento 202 – VÍDEO5 – Processo Originário), embora não tenha acompanhado pessoalmente a oitiva realizada em Belo Horizonte, esclareceu que elaborou as perguntas iniciais da carta precatória e considerou legítimas as perguntas complementares formuladas pelo ofendido. Já o Maj QOR PM Nelson Pereira dos Santos, na fase judicial (Evento 202 – VÍDEO4 – Processo Originário), limitou-se, no essencial, a esclarecer aspectos procedimentais do Levantamento Inicial, sem trazer elemento apto a infirmar a materialidade, a autoria ou a falsidade da imputação. Portanto, o conjunto probatório não confirma a versão registrada no REDS. Ao contrário, indica que a oitiva se desenvolveu, em sua essência, de forma regular; que o acusado pôde falar livremente; que não foi forçado a responder perguntas; que não houve ameaça ou intimidação; e que a advertência acerca de contradições se inseriu no contexto normal de condução de depoimento em procedimento administrativo. Também não se sustenta a tese de que a conduta estaria amparada pelo exercício regular do direito de petição. É evidente que qualquer pessoa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 pode comunicar irregularidades às autoridades competentes, inclusive militar que se sinta prejudicado em procedimento administrativo. Todavia, o direito de petição não funciona como salvo-conduto para imputar falsamente a outrem a prática de crime determinado. A proteção constitucional alcança a comunicação séria, responsável e minimamente lastreada em elementos objetivos, não a atribuição de fato criminoso a superior hierárquico quando a prova demonstra que a coação narrada não ocorreu. Registre-se que, no caso, a imputação foi além da exteriorização de desconforto subjetivo. Ora, o apelante dirigiu-se à Polícia Civil e fez constar em registro oficial que teria sido coagido pelo ofendido durante depoimento em procedimento administrativo. Não se tratou de mera afirmação de que se sentiu desconfortável ou de que discordava da condução do ato; tratou-se de imputação criminal, formalizada em documento público, contra oficial superior identificado. De igual modo, não se acolhe a tentativa de reduzir a imputação a mero animus narrandi. O histórico do REDS não se limitou a relatar tensão, desconforto ou discordância quanto à condução da oitiva, tendo a ocorrência qualificado o Ten PM Leandro Moreira Batista como autor de coação no curso de procedimento administrativo, fato definido como crime, atribuindo-lhe conduta específica e determinada. Registre-se, ainda, que o apelante, ao ser interrogado em juízo, exerceu o direito constitucional ao silêncio, garantia que lhe assiste e que, evidentemente, não pode ser interpretada em seu desfavor. Todavia, a opção pelo silêncio tampouco possui o condão de infirmar o conjunto probatório produzido nos autos, o qual, como visto, revelou-se suficiente para demonstrar a materialidade, a autoria, a falsidade da imputação e o dolo específico exigido pelo tipo penal. O dolo específico, consistente no animus caluniandi, emerge das circunstâncias concretas. O apelante participou da oitiva, sabia que não fora ameaçado ou constrangido, tinha ciência de que as advertências recebidas estavam relacionadas ao dever de dizer a verdade e à necessidade de manter pertinência com o objeto da SAD, e, ainda assim, optou por transformar a condução do ato em imputação formal de crime perante a Polícia Civil. Ressalte-se que a falsidade da imputação não é extraída de presunção desfavorável ao acusado, tampouco de mera preferência pela palavra do ofendido. Decorre do confronto entre o conteúdo do REDS e a prova oral judicializada, produzida em contraditório e, inclusive, renovada após a constituição da nova defesa técnica, a qual afastou a ocorrência de coação, ameaça ou constrangimento ilícito. Também não se mostra necessário que a imputação falsa tenha gerado instauração de inquérito contra o ofendido ou efetiva condenação administrativa ou disciplinar. Para a configuração da calúnia, basta a atribuição falsa de fato definido como crime a pessoa determinada, com ciência da falsidade e vontade de atingir a honra objetiva da vítima. No caso, o REDS registrou imputação penal determinada, direcionada a superior hierárquico identificado, em contexto no qual a prova demonstrou a inexistência do fato criminoso atribuído. Nesse cenário, estão presentes os elementos do tipo penal: imputação de fato determinado e definido como crime; atribuição a pessoa certa; falsidade da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 imputação; e dolo específico de atingir a honra objetiva da vítima. A majorante do art. 218, inciso II, do CPM também incide, pois o crime foi praticado contra superior hierárquico, oficial que atuava no exercício de função administrativa militar. Desse modo, comprovadas a materialidade, a autoria, a falsidade da imputação e o dolo específico, deve ser mantida a condenação pela prática do crime previsto no art. 214 c/c o art. 218, inciso II, ambos do CPM. Nesse sentido, já decidiu este TJMMG: APELAÇÃO CRIMINAL - CALÚNIA - ARTIGO 214 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) - OCORRÊNCIA - DOLO COMPROVADO - EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA NÃO CONCEDIDA - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. - Policial Militar que imputa falsamente a outros militares fato definido como crime comete o delito descrito no artigo 214 do CPM. - Somente se concede a suspensão condicional da pena se forem preenchidos os requisitos legais contidos no art. 84 do CPM. - Comprovando-se, pelas provas documentais e testemunhais, os requisitos subjetivos e objetivos necessários para a configuração do delito de calúnia, nega-se provimento ao recurso e mantém-se a sentença de 1º grau. (Apelação Criminal n. 0002082-55.2015.9.13.0002; Relator: Desembargador James Ferreira Santos; Julgamento: 01/06/2017; Publicação: 08/06/2017) (Destaques acrescidos). Mantida a condenação, passo ao exame da dosimetria. Na primeira fase, verifica-se que a sentença fixou a pena-base em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, mediante valoração negativa de oito circunstâncias judiciais, adotando o critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima para cada vetorial desfavorável. Na terceira fase, aplicou a causa de aumento do art. 218, inciso II, do CPM, fixando a pena definitiva em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção. O critério matemático de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, por circunstância judicial negativa, é admitido pela jurisprudência do STJ como parâmetro razoável, desde que haja fundamentação concreta e idônea. A jurisprudência da Corte Superior exige, todavia, que a exasperação da pena-base se apoie em elementos concretos e não inerentes ao tipo penal. No caso, entendo que a dosimetria comporta reparo, pois, a meu ver, nem todas as circunstâncias valoradas na origem possuem fundamentação autônoma e concretamente idônea. Mantenho a valoração negativa da culpabilidade. O acusado era, à época dos fatos, 2º Sgt PM, com mais de 14 (quatorze) anos de serviços prestados à Corporação, circunstância que lhe conferia especial conhecimento dos deveres funcionais, da hierarquia e da disciplina, bem como da gravidade institucional de imputar falsamente a superior hierárquico a prática de crime no exercício de função administrativa. A maior censurabilidade não decorre apenas da condição militar – inerente ao crime militar –, mas da experiência funcional concreta do réu e da expectativa reforçada de observância dos deveres próprios de um graduado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 Mantenho, também, a valoração negativa dos meios empregados. O apelante não realizou mera afirmação verbal ou manifestação informal, mas utilizou o aparato oficial de registro de ocorrência policial, inserindo a imputação em documento formal produzido perante a Polícia Civil, com potencial de circulação em sistema de segurança pública. Esse meio conferiu aparência de oficialidade e maior verossimilhança à imputação falsa, extrapolando o desvalor ordinário da calúnia. Igualmente, mantenho a valoração negativa dos motivos determinantes. A prova demonstra que a imputação decorreu do inconformismo do acusado com a condução da oitiva e, especialmente, com a advertência feita pelo superior acerca de contradições em seu depoimento e da necessidade de restringir suas manifestações ao objeto da SAD. A tentativa de criminalizar a atuação regular do oficial que presidia a oitiva revela motivação de retaliação e inconformismo pessoal, superior ao ordinariamente esperado no tipo penal. Por fim, mantenho a valoração negativa dos antecedentes. A sentença consignou a existência de múltiplas condenações definitivas por fatos anteriores ao delito descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior, fundamento que pode caracterizar maus antecedentes, sem configuração de reincidência, o que pode ser confirmado do exame da extensa certidão de antecedentes criminais do apelante (Evento 206 – Processo Originário). A própria decisão recorrida mencionou precedentes do STJ segundo os quais condenações definitivas por fatos anteriores ao crime em apuração, ainda que com trânsito em julgado posterior, podem ser valoradas como maus antecedentes, entendimento com o qual concordo. Por outro lado, decoto a valoração negativa do modo de execução, pois os fundamentos utilizados – conduta planejada, escrita e estruturada – se confundem, no caso concreto, com a própria culpabilidade e com os meios empregados. A manutenção simultânea dessas vetoriais com base no mesmo núcleo fático implicaria indevido bis in idem. Também decoto a extensão do dano. Embora a imputação tenha, naturalmente, potencial de atingir a imagem funcional do ofendido e a credibilidade institucional, tais efeitos são inerentes ao próprio delito de calúnia praticado contra superior hierárquico, já considerado na causa de aumento do art. 218, inciso II, do CPM. Não há demonstração concreta de dano adicional, repercussão pública específica ou consequência extraordinária que justifique nova exasperação. Decoto, ainda, as circunstâncias de tempo e lugar. O fato de o registro ter sido feito em unidade policial oficial já foi considerado na vetorial dos meios empregados, pois é justamente o uso de registro formal perante órgão de segurança pública que confere maior desvalor ao caso, de modo que nova valoração desse mesmo aspecto importaria repetição indevida. Por fim, decoto a atitude posterior – tratada na origem a partir da ausência de arrependimento, indiferença ou manutenção da narrativa defensiva. A ausência de arrependimento ou a manutenção da versão apresentada pelo acusado não podem, por si sós, ser utilizadas para agravar a pena, pois o réu não está obrigado a admitir culpa nem a abandonar sua tese defensiva. Assim, permanecem negativas quatro circunstâncias judiciais: culpabilidade, meios empregados, motivos determinantes e antecedentes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 Considerando que o delito do art. 214 do CPM prevê pena de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos de detenção, e adotando-se o critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima para cada circunstância judicial negativa, tem-se o acréscimo de 2 (dois) meses e 7 (sete) dias por vetorial desfavorável. Mantidas quatro circunstâncias negativas, elevo a pena mínima em 8 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias, fixando a pena-base em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção. Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes reconhecidas, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção. Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no art. 218, inciso II, do CPM, pois o crime foi praticado contra superior hierárquico, circunstância incontroversa nos autos. Assim, aplicado o aumento de 1/3 (um terço), fixo a pena definitiva em 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção. Mantenho o regime inicial semiaberto fixado na origem. Embora a pena definitiva tenha sido redimensionada para patamar inferior a 2 (dois) anos, o art. 33, §3º, do Código Penal comum, aplicado subsidiariamente, autoriza que a fixação do regime inicial observe as circunstâncias judiciais valoradas. A propósito, a Súmula n. 719 do STF dispõe que “a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”, ao passo que a Súmula n. 440 do STJ veda a imposição de regime mais gravoso com base apenas na gravidade abstrata do delito. No caso concreto, a existência de maus antecedentes, comprovados pela extensa certidão de antecedentes criminais do apelante, somada à permanência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – culpabilidade, meios empregados e motivos determinantes –, evidencia a insuficiência do regime aberto para a reprovação e prevenção do delito. Assim, diante da fundamentação concreta e individualizada, revela-se adequado e proporcional o regime inicial semiaberto. Apesar da redução da pena para patamar inferior a 2 (dois) anos, deixo de conceder a suspensão condicional da pena (sursis) ao apelante. Isso porque o art. 84 do CPM exige, além do requisito objetivo, condições subjetivas favoráveis, o que não se verifica no caso, diante dos maus antecedentes reconhecidos e da reprovabilidade concreta remanescente da conduta, marcada pela instrumentalização de registro policial formal para imputar falsamente crime a superior hierárquico no contexto de procedimento administrativo militar. Ante o exposto, rejeito todas as preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso, apenas para redimensionar a pena imposta ao apelante Alysson Felipe Alves Gomes para 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, sem direito ao sursis, mantida, no mais, a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 214 c/c o art. 218, inciso II, ambos do CPM. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 28 Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de junho de 2026. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator